Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida alega que não informou no boletim de ocorrência qualquer conduta de que tenha colaborado com a fraude. Afirma que as demais transações legítimas de elevado valor ocorreram em 2022 e não em 2023. Aponta inconsistência nos dados do banco que informou que a transação teria sido realizada por meio de Iphone 14, quando na realidade a embargante possuía Iphone 13.
2. Não há obscuridade ou omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes e adotou entendimento contrário à pretensão da embargante, concluindo que a autora seguiu as orientações dos fraudadores e permitiu o acesso à sua conta.
3. As demais transações de alto valor indicadas no acórdão (algumas superiores às da fraude) ocorreram em 2022, nos meses anteriores ao da fraude perpetrada em agosto de 2022. Assim, é irrelevante eventuais transações indicadas nos embargos que teriam ocorrido em 2023.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.